Tribunal: TJSP
Processo: 2288898-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e obscuridade – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Expressa menção a dispositivos legais desnecessária ao prequestionamento para fim de interposição de recurso especial – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e obscuridade – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Expressa menção a dispositivos legais desnecessária ao prequestionamento para fim de interposição de recurso especial – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288898-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
JOSÉ CUSTÓDIO ARANTES, é embargado ERROL ANTONIO RANCIARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2288898-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2097
2
Embargos de Declaração Cível no 2288898-10.2019.8.26.0000/50000
Embargante: JOSÉ CUSTÓDIO ARANTES
Embargado: ERROL ANTONIO RANCIARO
Comarca de Origem: São Sebastião
Juiz da Vara de origem:Guilherme Kirschner
Voto no 2097
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão e
obscuridade – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado
do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao
recurso – Descabimento – Expressa menção a dispositivos legais
desnecessária ao prequestionamento para fim de interposição de recurso
especial – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente
apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios
apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Custódio Arantes
contra o v. acórdão de fls. 66/70, apontando a existência de omissão e obscuridade.
Alega o embargante incorrer o V. Julgado em omissão e obscuridade, sob o
fundamento da ausência de manifestação expressa quanto aos elementos comprobatórios
da alegação no sentido de não possuir recursos para arcar com as custas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, pois os vencimentos recebidos a título de
aposentadoria correspondem um salário mínimo, circunstancia capaz de evidenciar sua
hipossuficiência financeira.. Assevera a necessidade de realizar o prequestionamento, sob
pena de restar obstada a interposição de recurso especial.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
As questões suscitadas pelo embargante não correspondem efetivamente a
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se na verdade de inconformismo
com o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2288898-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2097
3
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Com efeito, na fundamentação do v. acórdão embargado foram enfrentados
todas os temas apontadas pelo embargante. Explicitou-se não ser absoluta a presunção de
veracidade à alegação de hipossuficiência financeira, pois o Diploma Processual Civil
vigente, em seu artigo 99, §2o, prevê a possibilidade de indeferimento da gratuidade da
justiça, quando evidenciado ao julgador a presença de elementos suficientes a infirmar tal
presunção estabelecida pelo §3o, do mesmo dispositivo processual.
Constou do V. Acórdão (fl.68):
Como ressaltado por este relator quando do exame inicial do presente recurso
(fls. 52), os valores decorrentes da relação contratual entre as partes para
execução de obras apresentam quantia expressiva, pois superam o montante de
R$306.000,00 (trezentos e seis mil reais), dos quais recebeu R$197. 000,00 (cento
e noventa e sete mil reais), restando um saldo a ser adimplido de cerca de
R$109.650,00(cento e nove mil seiscentos e cinquenta reais), conforme se extrai
dos autos principais (fls. 18/28).
Está claro nos autos que o autor exerce outra profissão, não dependendo
exclusivamente de sua aposentadoria, tanto que somente na obra em discussão
cobrou valores superiores a trezentos mil reais. Se, de um lado, a contratação de
advogado particular não é motivo, por si, para impedir a concessão da
gratuidade; de outro, os elementos de convicção são suficientes para convencer
da ausência de necessidade da gratuidade processual, reservada aos que
efetivamente dependem desse benefício para o exercício do direito constitucional
à jurisdição.
Assim, é evidente que o embargante busca a rediscussão da matéria, com
efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, visto que a providencia
infringente não esta amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2288898-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2097
4
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões
judiciais (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 548).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável
para o conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria sub examine foi devidamente
apreciada no V. Acórdão, ora embargado, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada através dos presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator